Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. EXTENSÃO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. BIÊNIO LEGAL OBSERVADO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DE COEXECUTADA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MEDIDA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CRÉDITO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, estendendo a execução aos seus sócios.
II. Questão em Discussão
2. Examinar a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação; a responsabilidade do sócio retirante pelo débito exequendo; e a possibilidade de afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da existência de patrimônio de coexecutada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, expondo de forma clara as razões que justificaram o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo nulidade.
4. O agravante integrou o quadro societário da empresa devedora à época da contratação que originou o débito, sendo a sentença proferida dentro do biênio legal subsequente à sua retirada, o que atrai sua responsabilidade.
5. A existência de bem imóvel pertencente à coexecutada não impede a adoção da medida excepcional, especialmente diante da ausência de comprovação de solvência, da multiplicidade de ônus reais incidentes sobre o referido bem e do insucesso das diligências realizadas para localização de patrimônio suficiente à satisfação do crédito.
6. Evidenciado que a personalidade jurídica se revelou obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos exequentes, mostra-se legítima a sua desconsideração.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Legislação Aplicada: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, e 792.